Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, determinou a restituição dos valores descontados e a liberação das quantias depositadas judicialmente.
2. Recurso de apelação interposto pela autora buscando a reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros, no contexto da teoria do risco do negócio e da Súmula 479 do STJ; (ii) a caracterização de dano moral em razão da fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
5. No caso, o banco não adotou mecanismos eficazes para evitar operações financeiras incompatíveis com o perfil da consumidora, configurando falha na prestação do serviço.
6. O dano moral não se configura automaticamente, sendo necessária a demonstração de abalo significativo à personalidade da vítima, o que não ocorreu no presente caso.
7. A sentença deve ser mantida, uma vez que a fraude não gerou negativação do nome da consumidora nem transtornos psicológicos graves passíveis de reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno em fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. O dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação de prejuízo significativo à esfera da personalidade da vítima."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11; STJ, Súmula 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854642, 0724438-74.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1715853, 0711269-54.2022.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/06/2023, DJe 28/06/2023; TJDFT, Acórdão 1875988, 0738988-74.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 21/06/2024.